Tribunal: TJMT
Processo: 1009211-94.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009211-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (AGRAVANTE), Antonia Guerra Ismael (AGRAVADO), PATRICIA GUERRA ISMAEL - CPF: 054.121.948-00 (AGRAVADO), ADRIANA GUERRA ISMAEL - CPF: 087.319.648-18 (AGRAVADO), SARA GUERRA ISMAEL ZANCHINI - CPF: 121.791.858-20 (AGRAVADO), ALESSANDRA GUERRA ISMAEL - CPF: 258.469.668-10 (AGRAVADO), EMPESP EMPRESAMENTO PROMOCOES PESQUISAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME - CNPJ: 56.359.557/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ANTONIA GUERRA ISMAEL (AGRAVADO), ELADIO SILVA JUNIOR - CPF: 264.345.958-08 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), ANA PAULA SILVA ZERATI - CPF: 159.383.118-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL.
ALEGAÇÃO
EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA
EXEQUENTE
APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
INOCORRÊNCIA. EMPRESA JURÍDICA QUE ESTÁ INAPTA E NÃO EXTINTA. MORTE DE SÓCIO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO. PEDIDO SUCESSIVO DE SUSCESSÃO PROCESSUAL COM SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO.
HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL
PELA
REGRA DO ART. 110 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO NO SEU PEDIDO SUCESSIVO.

1. No caso concreto a pessoa jurídica não está extinta, mas sim inapta o que afasta a alegação de inexistência de capacidade da parte devido à extinção da pessoa jurídica. Ademais,
a pessoa jurídica inapta somente poderá ser considerada extinta após a sua baixa que deve se dar nos termos do art. 32 da instrução normativa RFB nº 1863 de 27 de dezembro de 2018.

2. O Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de sucessão processual no caso de morte das partes, que se aplica por analogia ao caso concreto, razão pela qual não há falar em extinção da ação.

3. Nos termos do art 4º do CPC
as decisões judiciais devem buscar, sempre que possível, uma resolução meritória.

4. Em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito, bem como pelo instituto da sucessão processual, não há como determinar a extinção da ação devendo o magistrado de primeira instância possibilitar a sucessão processual nos termos previstos no CPC (art. 110 c/c art. 313 do CPC).

5. Decisão reformada para determinar a sucessão processual nos termos do art. 110 do CPC, cabendo ao magistrado de primeira instância analisar a necessidade de suspensão do processo.

6. Recurso provido no seu pedido sucessivo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Ademir Joel Cardoso,
contra decisão proferida na ação de prestação de contas em fase de cumprimento de sentença nº 0014082-86.2007.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

que não reconheceu a ausência de pressuposto processual e determino o prosseguimento do feito.

A parte recorrente contextualiza o recurso narrando que “
Ajuizada ação de prestação de contas pela extinta empresa EMPESP e tendo o agravante realizado pedido contraposto, restou ele parcialmente vencido e foi condenado a pagar o valor de R$ 70.768,10 (setenta mil setecentos e sessenta e oito reais e dez centavos), com sucumbência recíproca às partes, por serem ao mesmo tempo vencidos e vencedores. É o que se conclui da petição inicial (Doc. 01), contestação (Doc. 04) e sentença (Doc. 05 ‘a’)..” (Id. 128163159, pág. 5).

Menciona que “Depois de diversos atos processuais, houve a penhora de imóveis do agravado, sem observar o bem de família dele, o que gerou o agravo de instrumento 1021133-06.2020.8.11.0000. O recurso foi provido de acordo com o art. 1º da Lei n.º 8.009/1990 para afastar a penhora sobre o imóvel constante da matrícula 23.866 de propriedade do agravante.” (Id. 128163159, pág. 5).

Afirma que “
inconformado com a recusa dos créditos oferecidos em pagamento e até mesmo na tentativa de resolver a situação, sem entender por qual motivo não havia aceitação do crédito oferecido anteriormente, o agravante procurou fazer contato com a empresa EMPESP e seu sócio. No entanto, nessa oportunidade, descobriu não só ter a empresa “fechado suas portas” e se extinguido há muito tempo, como se constata de todos os documentos juntados à peça a pedir a extinção da execução (Doc. 07), mas, igualmente, de ter seu sócio majoritário falecido em 27/02/2019, conforme certidão de óbito juntada ao feito de origem (Doc. 07), sem qualquer regularização da empresa no prazo legal, nem mesmo se encontrou inventário ajuizado.” (Id. 128163159, pág. 5-6).

Aduz que pediu a extinção do processo sem julgamento de mérito, com fundamento nos artigos 354 e 485, IV, §3º, do CPC, por ausência de pressuposto processual, a inexistência de capacidade da parte devido à extinção da pessoa jurídica, e ainda devido à morte do sócio administrador majoritário, sem qualquer sucessão.

Argumenta que “Intimada a empresa extinta para se manifestar (Doc. 08), responderam a viúva e filhas do falecido sócio da empresa (Doc. 09), com pedido de substituição processual diretamente à pessoa delas (Doc. 09), sem sequer comprovar a existência de inventário do sócio falecido (Odilon Ismael), a liquidação das quotas do capital social com pagamento de dívidas e credores, e/ou sentença com a partilha de bens (das quotas), nem nada mais.” (Id. 128163159, pág. 6).

Sustenta que “A decisão agravada entendeu pela possibilidade de sucessão da extinta pessoa jurídica por seus sócios, não tratou da questão do falecimento do sócio majoritário e decidiu pela substituição de “per saltum” pelas supostas filhas do falecido sócio, sem qualquer notícia de liquidação das quotas sociais, de pagamento de credores e tributos, de regular partilha em inventário, de responsabilidade por dívidas pessoais do sócio falecido ou mesmo de recolhimento de ITCD, enfim, de sucessão não da empresa, mas do sócio falecido também.” (Id. 128163159, pág. 9).

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois “o
R. Juízo de Primeira Instância já determinou na decisão agravada a realização de avaliação dos bens, com a expedição de mandado para tal fim e, se não suspenso o curso da execução, seu prosseguimento poderá significar um pedido de adjudicação eventualmente pelo agravado ou mesmo determinação de praça dos bens ou ainda alienação por iniciativa particular
.” (Id. 128163159, pág. 24)

Requer
a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão da decisão agravada.

No mérito pugna pelo provimento deste recurso para que “
sejam reformadas as decisões agravadas de Ids 70414417 (Doc. 11) e 82544765 (Doc. 14) dos autos, para determinar a extinção do processo, com fundamento nos artigos 354 e 485, IV, § 3º, do CPC, por ausência de pressuposto processual, a inexistência de capacidade da parte devido à extinção da pessoa jurídica exequente, e ainda devido à morte do sócio administrador majoritário, sem qualquer sucessão ou possibilidade sequer de substituição processual, ou, alternativamente, no mínimo, que sejam reformadas as decisões agravadas para determinar a suspensão da execução até que as pessoas que se dizem sucessores do sócio falecido demonstrem ao juízo que pela via legal se tornaram legitimados para perseguir o crédito, sob pena de, em caso de indevido prosseguimento, o devedor ser penalizado e poder ser obrigado a repetir o pagamento a outros que venham a dizer também sucessores das cotas do sócio falecido na empresa exequente, que de há muito está extinta;” (Id. 128163159, pág. 27).

Liminar deferida (Id. 128725699).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso procede
no seu pedido sucessivo
.
Explico:

A parte recorrente sustenta que a ação dever ser extinta por
ausência de pressuposto processual em decorrência de inexistência de capacidade da parte devido à extinção da pessoa jurídica e ainda devido à morte do sócio administrador majoritário sem qualquer sucessão.

Verifico que a situação cadastral da empresa na receita federal é “inapta” por “omissão de declarações”, desde o dia 19 de dezembro 2018, o que não implica em sua extinção.

Isso é assim, a pessoa jurídica inapta somente poderá ser considerada extinta após a sua baixa que deve se dar nos termos do art. 32 da instrução normativa RFB nº 1863 de 27 de dezembro de 2018.

Portanto, não prospera o argumento do recorrente de que a empresa
EMPESP EMPRESAMENTO PROMOCOES PESQUISAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA – ME, CNPJ

56.359557/0001-78 está extinta.

Além isso, ao apresentar contrarrazões a parte agravada comprovou que o estatuto social da empresa prevê no parágrafo primeiro da cláusula 11ª que em caso de falecimento dos sócios, a continuidade das atividades da Pessoa Jurídica por seus herdeiros.

Outrossim, restou comprovado que Odilon Ismael, “de cujus”, não deixou bens para inventariar.

Destarte, a questão é de simples resolução, pois se trata de ausência de capacidade postulatória em razão da morte do sócio majoritário posterior a ação de prestação de contas da qual se origina o cumprimento de sentença.

Nesse contexto, o Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de sucessão processual no caso de morte das partes, que se aplica por analogia ao caso concreto, razão pela qual
não há falar em extinção da ação
.

Quanto à sucessão processual o art. 110 do CPC dispõe que “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.”

Por sua vez, o art. 313 do CPC determina a suspensão do processo para que se possibilite a habilitação nos autos, nos termos do art. 689 e seguintes do CPC, que disciplinam o rito para o processamento da habilitação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO. PROVIMENTO JURISDICIONAL SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELOS SEUS EX-SÓCIOS, POR ANALOGIA À REGRA DO ART. 110 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E, NÃO, DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Uma vez extinta a pessoa jurídica (em ato que equivale à morte da pessoa natural), após o ajuizamento da ação, por ato voluntário dos sócios, e se estando diante de direitos patrimoniais, o caso não é de desconsideração da personalidade jurídica. Desse modo, devem integrar a lide os sucessores da sociedade empresária, na pessoa de seus ex-sócios, titulares do patrimônio da pessoa jurídica extinta, pela via da substituição processual, por analogia à regra contida no art. 110 do código de processo civil
.REJEITARAM A PRELIMINAR E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70081914459 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 05/09/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2019) (Destaquei)

Além disso, deve-se aplicar o princípio da primazia do mérito previsto no art. 4º do Código de Processo Civil:

"Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa."

Rinaldo Mouzalas, João Otávio Terceiro Neto e Eduardo Madruga, no livro "Processo Civil – Volume Único" (editora JusPodivm) expõem:

"Primazia das decisões de mérito (máximo aproveitamento processual ou inibição das sentenças terminativas ou primado das decisões meritórias): o CPC dispõe, no seu art. 4º, que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral de mérito. Do texto, pode-se extrair, além da duração razoável do processo e da efetividade, a precedência das decisões de mérito, segundo o qual as decisões judiciais devem buscar, sempre que possível, uma resolução meritória. O órgão julgador deve buscar a decisão integral de mérito. O magistrado deve somar seus esforços para que o processo não se extinga de forma anômala. (...). nesse ponto, há um afinado diálogo entre o primado da decisão de mérito e a cooperação, principalmente em razão de dever de consulta e de prevenção. Por isso, o enunciado 273 do FPPC orienta que as partes deve cooperar entre si, a atuar com ética e lealdade, agindo de modo a evitar a ocorrência de vícios que extingam o processo sem resolução do mérito e cumprindo os deveres mútuos de esclarecimento e transparência. Logo, o juiz tem o dever de estimular, pelo diálogo, a correção dos defeitos processuais sanáveis para ultrapassar tais vícios e resolver, de forma definitiva, o objeto litigioso do processo."

Desta forma, em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito, bem como pelo instituto da sucessão processual, não há como determinar a extinção da ação devendo o magistrado de primeira instância possibilitar a sucessão processual nos termos previstos no CPC (art. 110 c/c art. 313 do CPC).

Registro, por oportuno, que
cabe ao magistrado de primeira instância verificar se há necessidade ou não de suspensão do processo
para processar a habilitação, mormente porque há possibilidade de decisão imediata do pedido de habilitação (art. 691 do CPC).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, no seu pedido sucessivo, para determinar que se proceda à sucessão processual nos termos do art. 110 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022